Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0711623-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, no procedimento de cumprimento provisório de sentença, deferiu o requerimento de levantamento de valores depositados sob o fundamento de amoldarem-se à hipótese de dispensa de caução prevista no inc. III do art. 521 do CPC; ou seja, cumprimento de decisão sobre a qual está pendente Recurso Especial inadmitido na origem (ID 25012724), objeto do AREsp 1864737. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: a) irreversibilidade da medida, tendo em vista que parte do dinheiro a ser levantado irá custear honorários advocatícios, verba alimentar que, portanto, é irrepetível; b) o levantamento será de dinheiro, o que dificulta a reversibilidade; e c) a preclusão, tendo em vista que em momento anterior o juízo a quo teria exigido caução, e deferiu o levantamento em sede de embargos de declaração após indeferir caução reconhecida como inidônea pela parte agravada. Por essas razões, requer seja reformada a decisão e condicionado o levantamento dos valores à prestação de caução idônea nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC ou, subsidiariamente, seja limitado a 60 salários mínimos, nos termos do Tema 443 do STJ. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista já existir decisão que determina a transferência dos valores, dada a probabilidade do direito e ser o dano de difícil reparação. Ausente comprovante de preparo, parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em comento, cuida-se de cumprimento provisório de decisão em que está pendente agravo contra a inadmissão de Recurso Especial interposto contra acórdão que restou com a seguinte ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES: PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE DECISÃO SANEADORA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. SERVIÇO PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão processual em virtude de prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, "a") não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso. A existência de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, discutindo a ilegitimidade passiva da União reconhecida pela Justiça Federal não é suficiente para que se determine a suspensão do feito. 2. O juiz é o destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371 e 139, II) e, assim, compreendendo desnecessária a realização de prova pericial, julgando antecipadamente a lide, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento. 3. A ausência de decisão saneadora, por si só, não constitui causa de nulidade, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 4. Inexistindo inversão do ônus da prova na sentença, haja vista que o Juízo a quo limitou-se a distribuir o encargo probatório segundo as regras ordinárias (CPC, art. 373), não há falar em violação à cooperação e à boa-fé processual, tampouco aos princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório. 5. De acordo com o instrumento contratual celebrado entre as partes, pela prestação do serviço, cabia a empresa contratante a responsabilidade pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares efetuados, os quais não foram objeto de questionamento. Embora exista na avença a indicação de que os recursos para adimplemento seriam provenientes de repasses realizados pela Aeronáutica à contratante, não estabelece nenhuma obrigação ou responsabilidade aplicável em face da União. Por conseguinte, é devido o pagamento decorrente dos serviços médicos e hospitalares prestados, firmado em contrato. O entendimento de modo diverso prestigia o enriquecimento sem causa, o que é vedado por lei. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1280194, 07342851320178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte agravante, sucumbente na origem, requer seja mantida a exigibilidade de caução para o levantamento dos valores, tendo em vista o risco de irreversibilidade da medida. A esse procedimento que busca a expropriação da quantia aplica-se o regramento previsto nos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil que prevê, dentre outros, a necessidade de caução e a possibilidade ou não de sua dispensa para o levantamento dos valores antes de decisão definitiva. Observe-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: [...] III – pender o agravo do art. 1.042; [...] Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Em que pese a possibilidade, prima facie, de levantamento dos valores, nos termos do inc. III do art. 521, nesse juízo de cognição superficial para fim de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, verifica-se que a situação ora em comento parece se subsumir à hipótese do parágrafo único do dispositivo, tendo em vista o risco à irreversibilidade da medida. Assim já entendeu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC, a exigência de caução será mantida, mesmo se tratando de crédito de natureza alimentar, quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2 - Ainda que os honorários de sucumbência sejam dotados de natureza alimentar, havendo possibilidade de uma eventual extinção da verba honorária em instância superior, não se justifica o levantamento da quantia penhorada sem a oferta da caução idônea, ainda mais quando se observa que o valor da causa é elevado. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1280056, 07114243120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, está presente a probabilidade do direito da parte agravante, devendo ser concedida a antecipação da tutela recursal e suspensa a decisão que entendeu pela desnecessidade de caução para o levantamento dos valores depositados. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada, mantendo-se a exigência de caução para o levantamento dos valores. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA